Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730339-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEY FARIAS CONCEICAO, ALESSANDRA FARIAS AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 199384998), que nos autos da ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por VANDERLEY FARIAS CONCEICAO e ALESSANDRA FARIAS AZEVEDO, deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial apenas para cominar a proibição de execução da demolição referida na autuação questionada, bem como a manutenção de posse da parte agravada no imóvel objeto da demanda, a título de tutela cautelar. Alega a parte agravante, em síntese, que “[a] intimação demolitória impugnada foi lavrada em razão da execução de “obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local”, consignando-se, ainda, a existência de parcelamento irregular de solo no local (ID 199326002, p. 5).” Defende que “[n]o caso, foi violada a disposição do Código de Edificações do Distrito Federal no sentido de que a construção, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição da licença de obras (artigo 22 da Lei n. 6.138/2018).” Aduz que o “(...) Termo de Concessão de Uso não é sucedâneo de tal licenciamento, de modo que não legitima a execução da obra e muito menos atesta a regularidade edilícia.” Sustenta que “(...) as informações anexas demonstram a existência de inconsistências no teor desse Termo que despertam dúvida quanto à sua autenticidade e validade.” Além disso, assevera que “(...) que os agravados são proprietários de um imóvel residencial registrado, situado na QR 401, Conjunto 26, de Samambaia, Distrito Federal (matrícula n. 131951 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, certidão anexa).” A partir desta informação, verbera que “(...) não se sustenta a alegação de que os agravados se encontram em situação de risco e de vulnerabilidade social por ausência de local para moradia.” Acrescenta também que “(...) os agravados não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a alegação de que “se acomodaram em um pequeno cômodo construído às pressas.” Com base nestes argumentos acima sintetizados, requesta a concessão de efeito suspensivo de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela nos autos de origem, a fim de viabilizar a demolição imediata da ocupação apontada como irregular. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, merecendo que sejam pontuados alguns destaques e distinções no particular. Conquanto tenha posicionamento assentado sobre a matéria e demonstrado em diversos processos no sentido de considerar cabível, legítima e dentro dos parâmetros de legalidade a atuação da Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, de promover a demolição imediata de obras construídas sem a devida autorização do Poder Público (vide Acórdão 1637929, 07198359220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022), neste caso concreto, há uma particularidade extraída da decisão recorrida que recomenda a distinção casuística e, por ora, o indeferimento da tutela de urgência almejada pelo agravante. A propósito, o Juízo de primeiro grau assim consignou na decisão agravada: “(...) O documento de id 199325995 comprova a existência de contrato de concessão de uso de imóvel público, o que, em princípio, constitui posse válida do imóvel, amparada em documento produzido pela própria Administração. Se o autor está juridicamente respaldado em sua posse, deve ser resguardado no exercício deste direito. A necessidade e pertinência da demolição da moradia erguida no lote concedido pelo poder público são dados que carecem de maiores esclarecimentos e produção de provas. Até então, impõe-se a preservação do estado de fato, a fim de meramente viabilizar uma dentre as possíveis soluções da lide. Em face do exposto, defiro o pedido de proibição provisória da ação demolitória pela parte ré, bem como a manutenção de posse do autor no imóvel mencionado na demanda, a título de tutela cautelar. (...).” Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, colhe-se que o Juízo a quo apenas determinou que a proibição provisória da demolição forçada já iniciada pela Administração pública, com o viso de avançar na instrução da demanda para melhor aferição e apreciação do caso vertente. Assim, em sede de tutela de urgência deste recurso, entendo momentaneamente como desnecessária a concessão de efeito suspensivo requestada pelo recorrente, sem prejuízo de eventual e futura apreciação desta medida, mediante a devida provocação, e com a comprovação dos fatos na oportunidade alegados e sobretudo do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência requestada. Por ora, não vislumbro mormente a presença do perigo da demora para o ente agravante, eis que aparentemente os agravados já estão na posse do imóvel em discussão já a algum tempo (IDs 199325998, 199326000, etc.), e na hipótese de improcedência da ação ou mesmo do provimento deste recurso, os atos demolitórios poderão ser consolidados sem maiores óbices ou prejuízos para Administração pública. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora tenha posicionamento consolidado sobre esta temática conforme acima mencionado, neste caso específico, reputo mais abalizado indeferir o provimento provisório de urgência requerido pelo ente recorrente por enquanto, ficando a controvérsia à baila para ser melhor avaliada por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator